Tribunal: TJPA
Processo: 0005212-45.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005212-45.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA

AGRAVADO: JOSE TADEU DE OLIVEIRA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOS. LUCROS CESSANTES. EXCESSÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. TUTELA REVOGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005212-45.2017.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA FREITAS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 5296561

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA FREITAS
, em face da decisão monocrática que conheceu do recurso de Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, dando provimento ao recurso para revogar a tutela antecipada deferida pelo juízo a quo.

A decisão combatida foi ementada da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANTECIPACÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. LUCROS CESSANTES. EXCESSÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. TUTELA REVOGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Na origem, cuida-se de Ação de obrigação de fazer que alega o autor ter adquirido um lote do empreendimento Moradas Club Riso do Pará, no valor total de R$122.880,00, previsto para ser entregue em 31 de março de 2015, podendo ser prorrogada por mais 180 dias, conforme item VII do quadro de resumos e cláusula 7ª das condições gerais, até a propositura da ação não havia sido entregue a unidade.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar o pagamento de lucros cessantes, correspondentes a aluguéis do imóvel, montante mensal correspondente a 1% (um por cento) do seu valor de compra.

Julguei o presente agravo no ID 4246422, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNIDADE – OBRIGAÇÃO INEXEQUÍVEL, INTELIGÊNCIA DO ART.476, DO CC – ATRASO DE OBRA INCONTROVERSO – RESPONSABILIDADE DAS RÉ DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ – TUTELA ANTECIPADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No ID Num. 4370475, a RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA interpôs Agravo interno, aduzindo que a decisão determinada era impossível de ser cumprida, haja vista que fora imposto o pagamento de lucros cessantes até a entrega do imóvel ao agravado, entretanto o imóvel não poderá ser entregue uma vez que houve o distrato do contrato pela inadimplência do agravado, e que o contrato foi rescindido unilateralmente, conforme notificação extrajudicial.

No ID NUM. 5296561, dei provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática, em razão da exceção do contrato não cumprido.

Contra tal decisão, JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA FREITAS interpôs o presente Agravo interno, aduzindo que nunca foi intimado a comparecer junto as Requeridas para fins de iniciar os procedimentos de financiamento e que não descumpriu nenhuma cláusula contratual.

Alega que faz jus aos lucros cessantes, pois o prejuízo causado pelo atraso nos procedimentos de financiamento foi causado pela construtora, bem como o atraso na entrega do imóvel e que o agravante ficou privado de utilizar o imóvel novo, ou de efetuar sua locação para auferir renda.

Em sede de contrarrazões (Num. 4246429 - Pág. 3) o agravado aduz que a decisão deve ser mantida a decisão que revogou a tutela de urgência deferida pelo juízo de piso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação merece prosperar.

Depreende-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda alegando que firmou contrato de compra e venda com a ré, sendo acordado o pagamento da “parte A” no valor de R$ 17.498,68 e “parte b” no valor de R$ 105.381,32, a ser pago mediante financiamento obtido pelo
comprador
junto à agente financeiro (Num. 4246412 - Pág. 1).

Em sua inicial, o autor relata que nunca foi chamado para dar início aos tramites do processo de financiamento do imóvel, vez que caberia à construtora a indicação da instituição financeira, conforme item 3.4 do contrato de compra e venda.

A tutela antecipada foi deferida para determinar o pagamento de lucros cessantes até a efetiva entrega do imóvel e para que a ré indicasse a instituição financeira para realização do financiamento do imóvel.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que em
fevereiro de 2015
fora enviada correspondência ao autor, para o endereço constante do contrato (Num. 4246414 - Pág. 6 e Num. 4246416 - Pág. 15), para que o mesmo desse início ao processo de financiamento bancário junto ao agente financeiro credenciado, sendo o AR devidamente recebido (Num. 4246417 - Pág. 5 e 6).

Deste modo, consoante quadro V do instrumento particular do compromisso de compra e venda, o autor tinha até o dia 10/04/2015 para efetuar o pagamento da parcela R$ 105.381,32, através de financiamento bancário (Num. 4246416 - Pág. 16).

Entretanto, pelo que se depreende da narrativa dos autos, o autor não iniciou o processo de financiamento, uma vez que a demanda fora ajuizada em 2017, sob a narrativa de que nunca fora chamado para dar início aos tramites do processo de financiamento do imóvel.

Deste modo, estando o autor inadimplente com as parcelas advindas do contrato de compra e venda, não pode ser deferido o pagamento dos aluguéis a título de lucros cessantes, afinal, nos termos da Exceção do Contrato não cumprido, disciplinado pelo art. 476, do CC/02, é possível ao devedor escusar-se da obrigação contratual, quando o outro contratante não tiver cumprido com aquilo que lhe competia:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que o promitente-comprador deve arcar com o ônus do inadimplemento. São os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - RESCISÃO - POSSIBILIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE. - Sendo o comprador inadimplente constituído em mora, a rescisão do contrato está autorizada, bem como a consequente reintegração do vendedor na posse do imóvel - Não apenas o contrato, mas o Código Civil, em seu art. 475, autorizam a rescisão contratual por inadimplemento do comprador, dispondo que "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

(TJ-MG - AC: 10000211179858001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 25/08/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. POSSE PRECÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL.

1. A repetição da fundamentação da inicial nas razões do recurso, por si só, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

2. Sendo o comprador inadimplente constituído em mora, a rescisão do contrato está autorizada, bem como a consequente reintegração do vendedor na posse do imóvel
.

3. Restando evidenciado o descumprimento contratual por parte do promitente comprador, este deve arcar com os ônus do seu inadimplemento.

4.Despiciendo ser taxativo o rol do art. 80, do CPC/15. Não demonstrada nos autos nenhuma das hipóteses estabelecidas, não resta configurada a litigância de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.149720-2/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da sumula em 23/07/2021)

Neste sentido, o agravado não se desincumbiu de demonstrar que não deu causa ao inadimplemento contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO
PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 07/10/2022